Tribunal: STF
Processo: ARE 1005643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão a ser sanada. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados. 



    1. Não há omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil atual (Lei nº 13.105/15). As questões postas pelo embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental. 



    2. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.